Tribunal: TJDFT
Processo: 0711277-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711277-29.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDOS: BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA, KELCY LAINE BANHOLI CALDAS GALLOTTI BESERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO DE FALÊNCIA. TEMA 1051 DO STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. DILIGÊNCIAS. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. DESNECESSIDADE. 1. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e § 1o, da Lei no 11.101/2005. 2. O marco temporal para determinar se um crédito está sujeito à recuperação judicial é a data do fato gerador da obrigação (STJ, Tema 1051). Quando o fato gerador ocorre antes do pedido de recuperação judicial, deve ser reconhecido o caráter concursal do crédito. 3. O STJ entende que as obrigações decorrentes de sentença prolatada após o pedido de recuperação judicial da devedora não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. 4. Ainda que se trate de crédito extraconcursal, o Juízo universal deve ser comunicado acerca da adoção das medidas constritivas, pois a ele compete a realização das diligências com o intuito de satisfação do crédito. Contudo estando o processo de recuperação judicial já encerrado, não há como submeter o crédito ao Juízo Recuperacional, tampouco, pela mesma razão, se justifica a comunicação acerca de eventuais constrições patrimoniais efetivadas em outras demandas. 5. Em sendo o crédito extraconcursal, não há possibilidade de afastar a multa ou a incidência de honorários sucumbenciais pelo inadimplemento voluntário (CPC, art. 523, § 1o), justamente porque sua imposição não é condicionada aos critérios pessoais do devedor, em especial quando considerado que o débito não irá fazer parte do plano de recuperação judicial. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e 49, caput, da Lei 11.101/2005, sustentando que o acórdão impugnado decidiu contrariamente à tese fixada no tema 1.051 dos recursos repetitivos do STJ, em que fixada a tese de que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial se sujeitam ao juízo universal; c) artigos 6o e 172, ambos da Lei 11.101/2005, asseverando que a decisão objurgada, ao privilegiar os recorridos com a possibilidade de satisfação do crédito concursal fora dos limites da recuperação judicial, comprometeu a igualdade entre os credores (par conditio creditorum) e o princípio da preservação da empresa. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJRS. Ao final, pede (i) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) a inversão do ônus de sucumbência; (iii) a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; e (iv) que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, inscrito na OAB/DF sob o n° 23.604 (ID 76293418). Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações e intimações referentes ao feito sejam expedidas em nome dos advogados BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA, inscrito na OAB/DF no 14.967, ALEXANDRE MOREIRA LOPES, inscrito na OAB/DF no 41.351 (ID 77330706). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 927, inciso III, do CPC, e 49, caput, da Lei 11.101/2005, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1843332/RS, REsp 1842911/RS, REsp 1843382/RS, REsp 1840812/RS e REsp 1.840.531/RS (Tema 1.051), assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 73227912): 15. O trânsito em julgado do referido acórdão ocorreu em 15/12/2023, nos termos da certidão de ID no 182786722, pág. 193, ocasião em que a obrigação estabelecida no título judicial se tornou plenamente exigível. Logo, como o pedido de recuperação judicial foi distribuído em 8/8/2019 (ID no 209357081), o crédito reconhecido em favor dos agravantes é de natureza extraconcursal. 16. O STJ entende que as obrigações decorrentes de sentença prolatada após o pedido de recuperação judicial da devedora não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial (REsp. no 1.841.960 – SP (2018/0285577-2), Relator Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/2/2020). 17. No referido julgamento, destacou-se que apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação, conforme art. 49 da Lei no 11.101/2005. Apesar de a sentença ter sido proferida em 22/5/2019, houve a reforma parcial e o título somente teve exigibilidade plena com o trânsito em julgado (15/12/2023), ou seja, após o pedido de recuperação judicial. Em todo caso, os atos de constrição ficam sob o controle do Juízo universal. 18. Confiro a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema no 1.051: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” 19. O crédito dos agravados é extraconcursal e não há possibilidade de afastar a multa ou a incidência de honorários sucumbenciais pelo inadimplemento voluntário (CPC, art. 523, § 1o), justamente porque sua imposição não é condicionada aos critérios pessoais do devedor, em especial quando considerado que o débito não irá fazer parte do plano de recuperação judicial. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tampouco reúne condições de transitar o inconformismo com base na aventada afronta aos artigos 6o e 172, ambos da Lei 11.101/2005, e em relação ao aludido dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “conforme destacado nas contrarrazões, o processo de recuperação judicial da empresa agravante/devedora já se encontra encerrado, por força de sentença proferida em 11/11/2024, com trânsito em julgado em 14/12/2024 (IDs no 217306138 e 221038663; processo no 0718798-87.2019.8.07.0015; órgão julgador: Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF). 20. Inclusive, nos autos daquele processo, a pedido da própria agravante, realizado em 11/2/2025, o Juízo Recuperacional proferiu decisão em 9/4/2025 (ID no 225439811) determinando o envio de ofício à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro para a retirada da expressão “em recuperação judicial” da razão social da empresa (processo no 0718798-87.2019.8.07.0015, ID no 232213888)” (ID 73007912). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). No que se refere ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere aos pedidos de inversão do ônus de sucumbência e condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, tratam-se de requerimentos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro os pedidos de publicações exclusivas, nos termos formulados por ambas as partes nos IDs 76293418 e 77330706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025